Tribunal: TJSP
Processo: 1007858-30.2019.8.26.0348
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Reexame necessário – Sentença que julgou procedente a ação para determinar o fornecimento de fraldas geriátricas – Inteligência dos artigos 5o, caput, 6o, 196, 197 e 230, todos da Constituição Federal – Sentença mantida – Observância do REsp 1.657.156/RJ, Tema no 106, STJ.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602472
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1007858-30.2019.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido AGUINALDO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1007858-30.2019.8.26.0348 -Voto no
2
7a Câmara de Direito Público-TJSP
Reexame necessário n. 1007858.30.2019.8.26.0348
Comarca: Mauá
Juízo a quo: Julia Gonçalves Cardoso
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Aguinaldo dos Santos
Interessada: Prefeitura Municipal de Mauá e outro
Voto n. 32426
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER Reexame necessário
Sentença que julgou procedente a ação para determinar o
fornecimento de fraldas geriátricas Inteligência dos artigos 5o,
caput, 6o, 196, 197 e 230, todos da Constituição Federal Sentença
mantida Observância do REsp 1.657.156/RJ, Tema no 106, STJ.

Recurso desprovido.
Cuida-se de reexame necessário da r. sentença
de fls. 68/72, proferida pela MMa Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de
Mauá, que julgou procedente a ação ajuizada por Aguinaldo dos Santos,
na qual se postula o fornecimento gratuito de fraldas geriátricas por ser o
autor portador de neoplasia maligna de próstata (CID C61).
Não houve a interposição do recurso de
apelação.
É o relatório.
O direito à saúde e à vida está assegurado a
todos, nos termos dos artigos 5o, “caput”, 6o, 196 a 200 da Constituição
Federal.
Os documentos médicos de fls. 10/18 dão conta
de que o relatório foi emitido por profissional devidamente credenciando
ao Conselho Regional de Medicina, que determina a necessidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1007858-30.2019.8.26.0348 -Voto no
3
autor em obter o item pleiteado.
O Estado, que tem função principal de servir os
seus cidadãos, especialmente os mais carentes, seja por suas
peculiaridades pessoais, seja em razão de deficiências econômicas, não
pode, sob o pretexto de razões orçamentárias, se eximir de sua
obrigação, tampouco sob alegação de custo elevado.
Também não há como se acolher qualquer
argumento de que os recursos são limitados e que se deve adotar
planejamento para o atendimento do maior número de pessoas, ante a
falta de recursos orçamentários e diante da oportunidade e conveniência
do Administrador.
Não se pode falar em indevida intromissão do
Judiciário no âmbito de atuação de outro Poder, posto ser necessário o
cumprimento de sua tarefa constitucional de entregar a tutela
jurisdicional, ainda que em face do Estado, quando provocado por meio
hábil, controlando, portanto, a atuação administrativa.
A conveniência e oportunidade que hão de
merecer exame pelo Executivo são as da Sociedade que governa, a
exigir maior sensibilidade na propositura de orçamento e implantação de
programas, atendendo não só aos ditames constitucionais, mas, além
disso, às exigências do bem comum.
Não se verifica indevida intromissão do Judiciário
na seara da Administração. Tomado como “tabula rasa” o princípio
constitucional de harmonia e independência entre os Poderes, escaparia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1007858-30.2019.8.26.0348 -Voto no
4
o caso à apreciação do Judiciário, em afronta a garantia individual
expressamente prevista no art. 5o, XXXV, da Carta Magna, ante perigo
de lesão ou ameaça a direito do impetrante, não se olvidando, de outro
lado, infringência aos artigos 6o e 196 a 200 da Lei Maior.
Portanto, a r. sentença foi bem lançada e
suficientemente motivada, de modo que a ratifico, nos termos do art. 252
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Acrescente-se que, em sede de REsp no
1.657.156, já foi firmada a tese no Tema 106, do Superior Tribunal de
Justiça, a amparar a decisão.
De qualquer modo, para viabilizar eventual
acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-
se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Pelo exposto, nega-se provimento ao reexame
necessário.
Eduardo Gouvêa
Relator